Tribunal: TJDFT
Processo: 0735162-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu a penhora de recebíveis de cartão de crédito em nome da executada. Eis o teor da decisão agravada: "Relativamente à petição do exequente de id. 166879204, convém ressaltar que o sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa no SISBAJUD também abrange as instituições financeiras denominadas digitais, as fintechs. Ressalte-se que qualquer convênio com os sistemas de intermediação de pagamento existentes no Brasil (CIELO, PAGSEGURO, etc.), como o próprio nome descreve, não retém qualquer valor das pessoas ali cadastradas, mas apenas servem de apoio ao pagamentos das empresas. As bandeiras de cartões de crédito, em manifestações anteriores neste Juízo, esclareceram que, enquanto atuam apenas como bandeiras de cartões, não são quem autorizam que uma transação seja realizada, provêm empréstimo de numerários a portadores de cartões, nem administram as operações financeiras por estes efetuadas. Tais papéis cabem, em geral, às instituições financeiras e aos Bancos emissores, entidades que não se confundem com a bandeira. Também não constitui atribuição das bandeiras custodiar ou pagar valores que os estabelecimentos comerciais tenham a receber em virtude de operações de compra com cartões. Essa atuação é exclusiva de outras empresas, denominadas credenciadoras ou adquirentes, que contratam com vendedores de produtos ou serviços o uso de sistemas que processam pagamentos com cartões pela internet ou por pontos eletrônicos de vendas e lhes repassam os créditos daí advindos (exemplo: Cielo e Rede). Portanto, não existe relação jurídica negocial entre bandeira e usuário do cartão, nem entre bandeira e estabelecimento comercial. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora de faturamento junto às empresas de meios de pagamento. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo. Int. " A título de justificar a urgência o Agravante diz que "dessa forma, se faz extremamente necessário que a tutela antecipada concedida, uma vez que há nos autos indício, ao menos, de que os executados estejam ocultando ou, no mínimo, dilapidando seu patrimônio para que não reste o suficiente para efetuar o pagamento da dívida.". Não vislumbro o requisito do perigo da demora. Outrossim, se há indicativos de dilapidação de patrimônio, cumpre ao credor requerer medida específica junto ao Juízo de 1o Grau, juntando as respectivas provas. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator